Tribunal: TJSP
Processo: 1001620-49.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
res - DAMS (art. 3o, incs. II e III, Lei no 6.194/74) - Sentença de parcial procedência - Recurso da ré - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de Defesa - Configuração - Impossibilidade de adoção apenas do relatório médico de atendimento do autor, no dia do acidente, pela UPA - Necessidade de realização de perícia médica no autor para apuração de eventual existência e grau de invalidez permanente - Sentença anulada, com determinação do retorno do processo à origem para regular prosseguimento, com a realização da indispensável e imprescindível prova pericial - Sentença anulada - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001620-49.2019.8.26.0136; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Cerqueira César - 2a Vara; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Sergio Alfieri

Comarca:

Cerqueira César

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro Obrigatório - DPVAT - Ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT e despesas de assistência médica e suplementares - DAMS (art. 3o, incs. II e III, Lei no 6.194/74) - Sentença de parcial procedência - Recurso da ré - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de Defesa - Configuração - Impossibilidade de adoção apenas do relatório médico de atendimento do autor, no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro Obrigatório - DPVAT - Ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT e despesas de assistência médica e suplementares - DAMS (art. 3o, incs. II e III, Lei no 6.194/74) - Sentença de parcial procedência - Recurso da ré - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de Defesa - Configuração - Impossibilidade de adoção apenas do relatório médico de atendimento do autor, no dia do acidente, pela UPA - Necessidade de realização de perícia médica no autor para apuração de eventual existência e grau de invalidez permanente - Sentença anulada, com determinação do retorno do processo à origem para regular prosseguimento, com a realização da indispensável e imprescindível prova pericial - Sentença anulada - RECURSO PROVIDO.